Tribunal: TJPA
Processo: 0807386-90.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807386-90.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: PAULO ROBERTO FERRARI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0807386-90.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS-
OAB/PA 22759-A

APELADO:

PAULO ROBERTO FERRARI

ADVOGADO:

NÃO CONSTA

RELATOR: DES. ÁLVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia em face de Paulo Roberto Ferrari, que teve o feito extinto sem resolução de mérito pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de endereço atualizado do réu e da consequente impossibilidade de citação.

2.

O Tribunal analisou recurso de apelação da parte autora, que alegou ter diligenciado na busca do réu e sustentou a necessidade de adoção da citação por edital antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de localização do réu autoriza, de imediato, a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se é necessária a adoção da citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação é requisito indispensável à formação da relação processual, mas a ausência de localização do réu não autoriza a extinção do feito sem esgotar todos os meios legais de citação.
5. O CPC prevê modalidades sucessivas de citação (arts. 246 a 256), devendo o juízo oportunizar a utilização da citação por edital quando frustradas as demais.
6. No caso, a parte autora diligenciou para a localização do réu por meio de sistemas oficiais, de modo que não se caracteriza desídia ou abandono da causa.
7. A extinção prematura viola o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a citação por edital.
Tese de julgamento: (i) a impossibilidade de citação pessoal não autoriza a extinção imediata do feito; (ii) é obrigatória a utilização da citação por edital quando esgotados os demais meios previstos no CPC
.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830651-87.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada em
04/11/2025
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão), Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Os autos vieram a esta relatoria por redistribuição na data de 04/09/2025 (ER 37/2025 TJPA).

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA,
contra a sentença de ID 26257533 prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada pelo apelante, em desfavor de PAULO ROBERTO FERRARI.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 26257533):

(...)

Ora, constitui dever do autor de indicar corretamente o nome, a qualificação e o
endereço do réu
, nos termos do art. 319, inciso II do CPC. Apesar de devidamente intimado, contudo, o autor
não forneceu o endereço atualizado, não demonstrou as diligências que fizera para tal finalidade nem requereu a modalidade de citação adequada para o quadro.

Verifica-se, pois, que a extinção do processo é medida que se impõe diante da inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/2015).

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Havendo decisão antecipatória pendente de cumprimento, REVOGO nesta oportunidade a LIMINAR CONCEDIDA, bem como DETERMINO O RECOLHIMENTO DE QUAISQUER MANDADOS neste processo, SEM CUMPRIMENTO.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS RELATIVAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS as quais, entretanto, ficarão em condição suspensiva de exigibilidade, caso tenha sido deferida tácita ou expressamente a justiça gratuita (AREsp nº 440971, REsp nº 1.721.249 e REsp nº 904.289).

DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e/ou pela não triangulação da lide.

(...)

As
razões recursais
(ID 26257534) defendem a reforma da referida sentença. Alega o apelante
que
desde o ajuizamento da ação em 18/02/2019, tem atuado de forma diligente;
que
a morosidade deve ser imputada ao Judiciário, apontando que a primeira expedição de mandado de citação ocorreu apenas três anos após o início da demanda;
que
a decisão do juízo de primeiro grau contraria o princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil; que por conta do artigo 319, § 1º, do CPC, tem direito de requerer ao juiz diligências para obter informações indispensáveis quando não as possuir;
que
a extinção do processo foi prematura e inadequada, pois não se configurou abandono da causa; e que antes da extinção far-se-ia necessária a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme o §1º do artigo 485 do CPC.

Não há
contrarrazões
nos autos, pois não foi formado o contraditório na origem.

É o relatório.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

VOTO

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 26257536), o preparo ( ID 26257536)

e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

- Do Mérito Recursal

Considerando as questões jurídicas centrais apresentadas, é inadiável reconhecer que a extinção do processo, fundamentada no art. 485, IV, do CPC, foi equivocada, por não ter sido observado o esgotamento de todas as formas de citação, especialmente a editalícia, prevista no art. 256, § 3º, do CPC. A parte autora, ao longo do processo, demonstrou cooperação com o Poder Judiciário, solicitando repetidamente a localização do réu por meio de sistemas oficiais (INFOJUD, SERASAJUD, SISBAJUD), bem como indicando endereços, mesmo diante de dificuldades técnicas e burocráticas.

Orientação jurisprudencial deste Tribunal reconhece que a ausência de citação válida não configura, por si só, a extinção do feito, devendo o juízo esgotar todas as formas de citação, inclusive a por edital, antes de considerar a extinção. A não aplicação dessa modalidade de citação, sem a oportunidade de manifestação da parte autora sobre sua possibilidade, configura vício processual, uma vez que o art. 6º do CPC institui o princípio da cooperação, incumbindo ao Poder Judiciário a atuação conjunta com as partes para concretizar a prestação jurisdicional.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
NÃO UTILIZAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
SENTENÇA REFORMADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A citação é essencial para a formação do contraditório, mas sua impossibilidade não pode levar, de imediato, à extinção do processo sem que todas as formas de citação previstas na legislação sejam esgotadas.

4.
O Código de Processo Civil estabelece uma gradação dos meios de citação, incluindo a citação eletrônica, postal, por oficial de justiça e, quando frustradas essas tentativas, a citação por edital (arts. 246, 248, 249, 252 e 256 do CPC).

5.
No caso concreto, ainda que tenham sido feitas diligências para localização da requerida, nem todas as formas de citação foram utilizadas, tornando prematura a extinção do feito.

6. A jurisprudência reconhece que, diante da impossibilidade de citação pessoal, deve-se facultar ao autor a possibilidade de citação por edital, evitando o encerramento prematuro do processo (TJ-RJ, Apelação 0317830-05.2017.8.19.0001; TJ-TO, Apelação Cível 0034691-52.2019.8.27.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A impossibilidade de citação real da parte ré não autoriza, de imediato, a extinção do feito sem a utilização de todos os meios de citação previstos no CPC.

2. A citação por edital deve ser adotada quando esgotadas as demais tentativas de comunicação processual
.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830651-87.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 )

Ademais, a intimação pessoal da parte autora é necessária apenas nos casos de abandono ou desídia, previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se configura no presente caso. A parte autora, ao contrário, foi intimada a viabilizar a citação, mas não foi oportunizada de requerer a citação por edital, que é uma alternativa válida para prosseguimento do processo.

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, deve ser reformada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação da citação por edital, conforme previsto nos arts. 246, 248, 249, 252 e 256 do CPC, garantindo-se, assim, o contraditório e a efetividade da relação processual.

- da parte dispositiva

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a aplicação da citação por edital, conforme previsto no art. 256, § 3º, do CPC, para que o processo continue com a devida observância dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025